Tribunal: TJMT
Processo: 1048540-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048540-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GENÉRICA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$
18.000,00
, a título de honorários advocatícios, em ação de arbitramento proposta por escritório de advocacia após a rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é nula a decisão monocrática que negou provimento à apelação por suposta ausência de fundamentação e indevida utilização do art. 932 do CPC/2015; e
(
i
i
) saber se é devido o arbitramento judicial de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, mesmo havendo cláusulas prevendo quitação e múltiplas formas de remuneração.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ ou do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, é válida e plenamente fundamentada, não havendo nulidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a revogação imotivada do mandato pelo cliente enseja o direito ao arbitramento de honorários proporcionais, ainda que o contrato contenha cláusulas de remuneração por êxito ou de quitação anterior.

5. A cláusula contratual que exclui o pagamento por etapas não concluídas não pode ser interpretada de forma a permitir o enriquecimento sem causa do contratante, ferindo o art. 884 do CC/2002.

6. O Termo de Quitação apresentada é genérica, desprovida de especificação suficiente, e não demonstra quitação válida das verbas devidas na ocasião da rescisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso em conformidade com entendimento consolidado do STJ, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015. 2. A cláusula contratual de rescisão e quitação genérica não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados. 3. O arbitramento judicial de honorários é
medida
legítima para evitar o enriquecimento sem causa do contratante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 129, 422, 884; CPC/2015,
arts
. 932, IV, 1.021, § 3o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2706395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.12.2025; TJMT, Apelação Cível 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que, nos autos do processo no
1048540-53.2023.8.11.0041
, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação e por entender que a matéria não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 932 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Relator não explicitou a motivação para o julgamento singular, o que, segundo alega, configuraria ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, afirma ser indevida a manutenção da sentença, sustentando a necessidade de observância estrita ao contrato firmado entre as partes e a impossibilidade de relativização das cláusulas pactuadas. Alega que o instrumento contratual previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante notificação escrita com antecedência mínima de trinta dias. Acrescenta que, em caso de rescisão, o contratante se obrigaria ao pagamento apenas pelos serviços já concluídos e pendentes de remuneração.

Sustenta, ainda, que todos os honorários contratados foram devidamente quitados, conforme demonstrado na contranotificação apresentada pelo próprio agravado, na qual constaria que nenhum valor era devido, havendo, inclusive, crédito em favor do banco. Ressalta que nunca foi pactuada remuneração condicionada ao êxito nas demandas, pois os pagamentos sempre foram realizados de forma antecipada, conforme a conclusão das etapas processuais.

Destaque-se que, segundo o agravante, o contrato previa diversas formas de remuneração, tais como: no momento da distribuição da ação, na fase de garantia do processo, na recuperação final do crédito, a título de honorários de sucumbência, e em caso de declaração de irrecuperabilidade. A cláusula de rescisão, segundo defende, autorizava expressamente a extinção contratual imotivada por qualquer das partes, mediante notificação prévia com trinta dias de antecedência.

Menciona, por fim, a quitação firmada em 10 de março de 2020, a qual conteria declaração de quitação ampla e irrestrita, com renúncia expressa a quaisquer reivindicações ou cobranças relativas a honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31 de dezembro de 2019.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a consequente cassação da decisão impugnada e julgamento de improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões (Id.
345250390
), a parte agravada sustentou que a preliminar suscitada pelo agravante não passa de mera retórica inconformista. Argumenta que o artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente quando o recurso estiver em confronto com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ou deste Tribunal, hipótese verificada no presente caso.

Defende que decisões monocráticas fundamentadas em jurisprudência dominante não configuram nulidade nem violação ao princípio da colegialidade, sendo, inclusive, mecanismo voltado à celeridade e à racionalização do trâmite processual. Afirma que eventual vício seria superado com o exame do agravo interno pelo órgão colegiado.

Assevera que a cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral não afasta o direito do advogado à justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Embora o cliente possa revogar o mandato a qualquer tempo, essa prerrogativa não o exonera do dever de pagamento proporcional ao trabalho realizado até o momento da rescisão.

Em relação à quitação invocada pelo agravante, sustenta que o termo foi firmado em data anterior à rescisão contratual, ocorrida em 19 de novembro de 2020, data em que o agravado recebeu a notificação de rescisão encaminhada pelo Banco Bradesco. Destaca que, na ocasião da rescisão, não houve celebração de novo termo de quitação, tampouco renúncia ao direito à remuneração.

Acrescenta que o termo de quitação de março de 2020 não possui os requisitos legais para ser considerada válida e eficaz, por não conter especificações mínimas sobre os valores supostamente pagos, tratando-se de documento imprestável como prova de quitação regular.

Diante disso, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do
A
grav
o
I
n
terno
,
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão monocrática que, nos autos do processo no 1048540-53.2023.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

PRELIMINAR –
NULIDADE DA
DECISÃ
O

MONOCRÁTICA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão monocrática suscitada pelo agravante, que alega ausência de previsão legal no Código de Processo Civil para o julgamento singular do recurso de apelação, bem como falta de fundamentação quanto ao motivo que ensejou tal modalidade de julgamento.

O julgamento
monocrático
é
previsão
legal no
artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, onde confere ao magistrado a oportunidade
quando a
matéria
base resta estabelecida e
está
em manifesto conforto com a
jurisprudência
superior e
pátria
.

Essas decisões visam desafogar os órgãos colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a sumula 568 do STJ discorre sobre:

“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

No caso concreto, a decisão monocrática aplicou entendimento jurisprudencial consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do direito ao arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito. A matéria não apresenta complexidade ou peculiaridade que exigisse necessariamente o julgamento colegiado, tratando-se de aplicação de orientação jurisprudencial já sedimentada.

Nesse contexto, não vislumbro fundamentos que justifiquem a decretação de nulidade da decisão monocrática, a qual apresentou fundamentação adequada, clara e suficiente, em consonância com precedentes dos Tribunais Superiores, tendo examinado os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

Diante dos fatos apresentados,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

Superada a questão prefacial, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

MÉRITO

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática
.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Pois bem. O agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes estabelecia de forma clara e expressa as modalidades de remuneração do escritório de advocacia, incluindo pagamento por distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e declaração de irrecuperabilidade. Argumenta que a cláusula 17.6 do contrato previa que, em caso de rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância relativa aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Defende, ainda, que todos os honorários devidos foram quitados, conforme termo de quitação firmado em 10 de março de 2020, no qual o escritório conferiu ao banco
"a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação"
relativamente aos honorários advocatícios devidos em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31 de dezembro de 2019. Sustenta que a cláusula 6.22 do contrato estabelecia que, até o dia 31 de março de cada ano, a contratada deveria apresentar declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao contratante quitação plena e renunciando ao direito de qualquer discussão futura.

Os argumentos do agravante, contudo, não merecem prosperar. A questão central que se coloca nos presentes autos transcende a mera análise das cláusulas contratuais formalmente pactuadas entre as partes, exigindo a aplicação de princípios fundamentais do direito contratual e do direito do trabalho intelectual, especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Este entendimento fundamenta-se no artigo 129 do Código Civil, que estabelece a ficção legal de implemento da condição quando seu cumprimento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.
Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CONTRATO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS .
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA .
CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ÊXITO.
PAGAMENTO .
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE .
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2 .
Revogado de forma injustificada o mandato remunerado com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os recursos viáveis para alcançar a vitória no processo. 3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre o sucesso 4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a contratação do advogado mediante pagamento por êxito e que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços advocatícios prestados, mas a adiantamentos para distribuição de ações
judiciais .
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos .6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2706395 MT 2024/0285515-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

Conforme destacado, o precedente paradigmático do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.337.749/MS, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017) estabeleceu que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por ato do mandante.

No caso concreto, embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados. A situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços.

A cláusula 17.6 do contrato, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode ser interpretada de forma a permitir que o contratante se beneficie do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contrapartida remuneratória.

Tal interpretação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

O artigo 22, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. A norma visa assegurar que o advogado receba remuneração justa pelos serviços prestados, mesmo quando não há acordo prévio sobre o valor ou quando as circunstâncias impedem o cumprimento integral do contrato originalmente pactuado.

A rescisão unilateral do contrato pelo banco, embora constituísse direito potestativo previsto na cláusula 17.1, não afasta o dever de remunerar adequadamente o trabalho já realizado pelo escritório de advocacia. O direito de resilição unilateral não se confunde com o direito de apropriar-se gratuitamente dos serviços já prestados. A interpretação sistemática das cláusulas contratuais, conjugada com os princípios gerais do direito contratual, conduz à conclusão de que a rescisão gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao termo de quitação apresentado pelo agravante, a decisão monocrática corretamente identificou que o documento não especifica com clareza os critérios utilizados para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, nem indica precisamente quais processos estariam abrangidos pela quitação.
A indeterminabilidade do objeto configura vício essencial que compromete a validade do ato jurídico, na medida em que inviabiliza a perfeita identificação da obrigação supostamente extinta, obstando, por conseguinte, a configuração válida e eficaz da quitação pretendida.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS FINAIS.
INSUBSISTÊNCIA .
REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO
CONTRATANTE .
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA. REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO .
IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.000,00 a título de verba honorária, com correção e juros, além das custas e honorários de
sucumbência .

II. Questão em discussão

Há quatro grupos de questões a decidir: (i) as preliminares de (a) incorreção do valor da causa, (b) inadequação do diferimento de custas, (c) alegação de nulidade por decisão extra petita e (d) inadequação da via eleita; (
ii
) no mérito, (a) saber se o contrato com cláusula de êxito afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando há rescisão unilateral imotivada; (
iii
) se houve efetiva prestação de serviços que justifique o arbitramento; (
iv
) se o valor arbitrado se mostra proporcional ao trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de valor da causa incorreto não prospera, dada a ausência de parâmetro legal específico e o reconhecimento da
preclusão .

É legítima a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, permitindo o diferimento das custas nas ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

Não há nulidade por decisão extra petita, pois a sentença respeitou os limites objetivos da lide, inclusive no tocante às condições contratuais de êxito.

A via eleita é adequada, pois a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa
causa .
O contrato não prevê remuneração em caso de resilição antecipada; aplica-se o art. 22, § 2o, do EOAB. Comprovado o trabalho realizado nas três ações judiciais sob a responsabilidade do escritório apelado, inclusive com petições, recolhimento de custas e diligências processuais
relevantes.
Os
termos de quitação apresentados são genéricos e não fazem referência específica às ações executivas objeto da lide, não se prestando a comprovar a extinção da
obrigação .
E
mbora o arbitramento seja cabível, o valor fixado (R$ 58.000,00) supera a razoabilidade frente ao serviço prestado.
A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento proporcional com base em critérios qualitativos, fixando valor compatível com a complexidade e extensão do trabalho.
IV .
Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a verba honorária para R$ 25.000,00. Mantida a sentença quanto aos demais pontos. Tese de julgamento: "
1 .
O contrato de honorários com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial proporcional da verba, quando a rescisão unilateral parte do contratante e não há estipulação contratual específica sobre a remuneração em tais hipóteses. A atuação efetiva do advogado, comprovada por atos processuais e diligências, justifica o arbitramento judicial da verba honorária.
Termos genéricos de quitação não são suficientes para afastar a obrigação de pagamento de honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5o, XXXV; CC,
arts
. 320, 389 e 406; CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, § 2o e § 11, 141, 322, § 2o, 492; L. 8 .906/1994
( EOAB
), art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720 .988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13 .12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP,
Rel
. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10550086220258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)

Foi expressamente citado como precedente na decisão monocrática o julgado proferido pelo T
JMT
(TJMT, no 1014538-28.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08/03/2023), no qual se firmou o entendimento de que compete à empresa requerida comprovar que o valor por ela recebido seria suficiente para quitar integralmente a prestação do serviço em todas as suas fases. Tal ônus probatório, contudo, não foi devidamente cumprido pelo agravante no caso concreto, circunstância que reforça a improcedência de sua pretensão.

Ademais, a quita
ção
genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

O agravante argumenta que a decisão monocrática não analisou detidamente os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às formas de remuneração existentes e à cláusula de livre rescisão contratual. Tal argumento não procede. A decisão objurgada examinou minuciosamente as cláusulas contratuais relevantes, inclusive transcrevendo trechos do contrato e analisando sua interpretação à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

O
contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas corretamente concluiu que a rescisão unilateral impossibilitou o implemento das condições para recebimento integral dos honorários contratados. A análise não se limitou à literalidade das cláusulas contratuais, mas considerou a função social do contrato, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado.

O valor arbitrado não se revela excessivo quando confrontado com o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo, conforme previsto na cláusula 6.6 do contrato. Considerando-se que estão em discussão
cinco
processos, o limite máximo contratualmente estipulado totaliza R$
494.085,00
. Assim, o montante fixado a título de honorários — R$ 18.000,00 — corresponde a aproximadamente
3.64
% desse teto, evidenciando-se como valor moderado e proporcional, o que afasta qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros estabelecidos entre as partes.

O arbitramento judicial de honorários não constitui penalidade pela rescisão contratual, mas sim reconhecimento do direito à contraprestação pelo trabalho realizado, evitando o enriquecimento sem causa do contratante.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão objurgada, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e adequadamente refutadas na decisão monocrática e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado.

A manutenção da decisão monocrática prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, assegurando ao profissional liberal a justa remuneração pelos serviços prestados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026